Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-87.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001925-87.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLEIDSON SILVA SANTOS - CPF: 695.475.561-34 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES DECLARADOS INDEVIDOS NA AÇÃO JUDICIAL N.
8010118-11.2017.8.11.0004
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando o consumidor que foi cobrado indevidamente pela instituição financeira, por meio do cartão de crédito emitido por ela, resta evidente a legitimidade passiva
ad causam
. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade às empresas Recorrentes é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais em que a parte autora alega que sofreu descontos indevidos em seu cartão de crédito, os quais foram declarados inexigíveis nos autos n. 8010118-11.2017.8.11.0004, determinando o juízo a devolução do montante indevidamente cobrado. A ação transitou em julgado em
27/11/2019.

4.
Na presente ação o reclamante pleiteia tão somente os danos morais suportados pela falha na prestação dos serviços pelo reclamado.

5.
Reconhecido na ação n. 8010118-11.2017.8.11.0004 que as cobranças foram realizadas de forma indevida, configurado está o defeito na prestação do serviço do reclamando e o dano moral causado, uma vez que foi necessário que a parte autora ingressasse com ação judicial para que as cobranças fossem canceladas, bem como, que os valores indevidamente cobrados fossem devolvidos.

6.
Importante ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas pretensões relacionadas a
responsabilidade contratual
, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê
dez anos
de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre
responsabilidade extracontratual
, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de
três anos
. Na presente ação houve discussão acerca de falha na prestação dos serviços pela reclamada, tratando-se, portanto, de
responsabilidade contratual
, cuja prescrição é
decenal.

7.
Desta feita, a sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial para
condenar o Reclamada, a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022